Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. INUTILIDADE DA MEDIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da executada.

2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito – o que não restou demonstrado.

3. Ademais, a mera cogitação de ocultação de patrimônio pela executada, sem qualquer elemento probatório, não é fundamento idôneo a justificar a adoção de tal medida.

4. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas.

5. Recurso conhecido e desprovido.